Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado por Sueli Izidorio Julio, estudante de Direito, em favor de Rafael Mendes Guimarães, com a finalidade de requerer detração da pena em relação ao ora paciente (ID 24606589). Determinei a remessa dos autos à d. Defensoria Pública para que complementasse as razões da impetração, caso entendesse pertinente (ID 24627235). A d. Defensoria Pública, então, apresentou a petição de ID 25101232, nos seguintes termos: “01. Trata-se de paciente que cumpre pena total de 15 anos, 2 meses e 20 dias anos, já havendo resgatado até a data atual o montante de 09 anos, 01 mês e 25 dias. Está submetido, atualmente, ao regime aberto, tendo em vista progressão antecipada deferida em 07/04/2021. 02. O paciente vem requerer por meio do presente habeas corpus detração de pena e concessão de prisão domiciliar. 03. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, vê-se que está atendido, uma vez que em face de decisão que concedeu a progressão antecipada de regime ao paciente, este encontra-se em cumprimento de prisão domiciliar desde 09/04/2021, quando foi posto em liberdade. 04. Já o pedido de detração, com o fim de evitar-se a supressão de instância, foi juntado aos autos de execução e reforçado pelo defensor público que acompanha o feito junto a VEPERA, estando pendente decisão. 05. Isto posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido”. Em face do teor constante da referida petição, resta manifesta a ausência de interesse processual em relação à presente impetração, na medida em que o paciente, atualmente, encontra-se cumprindo pena em regime aberto. Não existe, portanto, qualquer coação, ainda que indiretamente, relacionada à sua segregação. Por outro lado, conforme exposto pela d. Defensoria Pública, o pedido de detração foi apresentado perante o d. Juízo da Execução (VEPERA), a quem compete decidir a respeito, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP. O pedido encontra-se pendente de análise. Desse modo, não mais se justifica o prosseguimento da tramitação deste writ, medida judicial restrita e de caráter excepcional, para a formulação de pedido inédito a respeito de detração penal, sob pena de supressão de instância, conforme inclusive reconhecido pela d. Defensoria Pública. No ponto, assim caminha a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça: "Execução penal. Progressão de regime. Competência. Ilegalidade não demonstrada. 1 - Compete ao Juiz da Execução Penal examinar pedido de progressão de regime e de detração da pena (art. 66, II, "b" e "c", da LEP). 2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada" (Acórdão 1316551, 07511691820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT, com suporte no disposto no art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT e, em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.